Tribunal: TJDFT
Processo: 0704823-49.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE E EMPREGO DE ARMA BRANCA. CORRUPÇÃO DE MENORES. NULIDADE DE RECONHECIMENTO PESSOAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal interposta pela Defesa do réu contra sentença que o condenou pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2o, II, V e VII) e de corrupção de menores (ECA, art. 244-B), pleiteando: (i) reconhecimento da nulidade do auto de reconhecimento pessoal; (ii) reconhecimento de cerceamento de defesa pelo indeferimento de diligências; (iii) absolvição por insuficiência probatória, nos termos do art. 386, VII, do CPP; (iv) subsidiariamente, afastamento da condenação pelo crime de corrupção de menores; (v) revisão da dosimetria da pena, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é nulo o reconhecimento pessoal realizado em desacordo com o art. 226 do CPP; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento das diligências requeridas; (iii) apurar se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria dos delitos imputados; (iv) examinar a correção da dosimetria da pena e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. O reconhecimento pessoal não é nulo quando realizado com descrição prévia do suspeito, em grupo de pessoas semelhantes, e confirmado em juízo pela vítima, mormente quando corroborado por outros elementos probatórios (art. 226, CPP).
4. O indeferimento das diligências não configura cerceamento de defesa quando demonstrada sua inutilidade diante da prova já produzida em juízo.
5. O conjunto probatório formado pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por laudos periciais, reconhecimento pessoal, depoimentos testemunhais e demais elementos materiais (objetos apreendidos, impressões digitais, relatos de vizinhos), é suficiente para a condenação.
6. A jurisprudência confere especial relevância à palavra da vítima nos crimes de roubo, sobretudo quando corroborada por provas independentes.
7. O crime de corrupção de menores (art. 244-B do ECA) é de natureza formal e prescinde de prova da efetiva corrupção, bastando a participação do adolescente, circunstância comprovada por laudo papiloscópico.
8. A dosimetria da pena foi adequadamente fundamentada pelo magistrado de origem, observados os critérios do art. 59 do CP, a reincidência do réu e as circunstâncias concretas de violência, concurso de agentes e corrupção de menor.
9. O concurso formal impróprio entre os crimes de roubo e corrupção de menores deve observar a fração de 1/6 (art. 70 do CP), em conformidade com a Súmula 659 do STJ.
10. O regime inicial fechado é adequado diante da reincidência e do montante da pena fixada, sendo inviável a substituição por penas restritivas de direitos (CP, art. 44) ou a concessão do sursis (CP, art. 77).
IV. DISPOSITIVO E TESE:
11. Recurso provido parcialmente.
Tese de julgamento:
1. O reconhecimento pessoal é válido quando realizado nos termos do art. 226 do CPP e confirmado em juízo, sobretudo se corroborado por outros elementos de prova.
2. O indeferimento de diligências não caracteriza cerceamento de defesa quando estas se mostram irrelevantes diante do conjunto probatório já formado.
3. A palavra da vítima, quando firme, coerente e apoiada por outras provas, possui especial valor probatório em crimes patrimoniais.
4. O crime de corrupção de menores é de natureza formal e se configura com a simples participação de adolescente no delito, independentemente da prova da efetiva corrupção.
5. O concurso formal impróprio entre roubo e corrupção de menores atrai o aumento de 1/6 sobre a pena mais grave.
6. A reincidência e a gravidade concreta da conduta justificam a fixação do regime inicial fechado e inviabilizam a substituição da pena privativa de liberdade.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o e § 3o, 44 e 59, 70, 77, 157, § 2o, II, V e VII; ECA, art. 244-B; CPP, arts. 226 e 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ - Súmula 500; Súmula 659; AgRg no AREsp 2.338.824/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 20.06.2023; REsp 1.127.954/DF, Rel. Min. Marco Aurelio Bellizze, Terceira Seção, DJe 1/2/2012); AgRg no AREsp 303440 DF, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 25/06/2013; HC 182805 DF, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. 18/12/2012; AgRg no HC 888.210/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 15/4/2024. TJDFT - Acórdão 2020053, Rel. Des. Jesuíno Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10.07.2025; Acórdão 2014813, Rel. Des. Jair Soares, 2a Turma Criminal, j. 26.06.2025; Acórdão 1877038, Rel. Des. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 13/06/2024.